Tribunal: TJPA
Processo: 0020460-67.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020460-67.2016.8.14.0006

APELANTE: IVANICE CARVALHO MACEDO

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. SETENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO QUE AFIRMOU A NÃO OCORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEVERIA TER SIDO ATACADA PELO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE CONCESSÃO DA LICENÇA SEM VENCIMENTOS COM EFEITOS RETROATIVOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO QUESE IMPÕE.

1.
Inicialmente, quanto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não vislumbro motivos para seu acolhimento. Da análise dos autos, constata-se que o juízo de primeiro grau se manifestou em decisão interlocutória sobre a alegação da exequente de descumprimento da sentença, decidindo pela não configuração do descumprimento (Id nº 6773585). Posteriormente, tendo sido comprovado pelo executado, Município de Ananindeua, a publicação de Portaria nº 1757, concedendo o afastamento sem vencimentos da servidora, com efeitos retroativos a 17/04/2017, sobreveio sentença julgando extinto o feito, ante a satisfação da obrigação.

2
- Isto posto, flagrante é o equívoco da apelante, pois utiliza-se do recurso de apelação para atacar o teor da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que não reconheceu o descumprimento da determinação judicial por entender que a exequente estava gozando do da licença sem vencimentos conforme determinado na sentença, determinando apenas, que o executado expedisse a competente portaria de concessão de licença, no prazo de quinze dias, sob pena de multa (Id nº 6773585). Nesse ponto, verifica-se que o inconformismo da exequente deveria ter sido demonstrado através do recurso competente, qual seja, Agravo de Instrumento, considerando que sua insurgência se refere ao teor de decisão não terminativa proferida em fase de cumprimento de sentença, conforme disposto no art. 1.015, do CPC. Portanto, ao não recorrer do teor da decisão interlocutória que pretende atacar na presente apelação, houve a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, considerando que a matéria foi objeto de decisão anterior do juízo de primeiro grau contra qual a parte não interpôs o recurso competente, operando-se a preclusão.

3 -
Por fim, diante do cumprimento da obrigação devidamente comprovada pelo Município de Ananindeua, que através da Portaria nº 1757, deu publicidade ao licenciamento sem vencimentos da servidora, com efeitos retroativos a 17/04/2017, operou-se a satisfação da obrigação objeto do cumprimento de sentença, sendo conclusão lógica a extinção do feito, nos termos do art. 924, II do CPC: Sentença mantida.

4 –
Recurso conhecido e desprovido.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
IVANICE CARVALHO MACÊDO COELHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
requerida pela ora Apelante, julgou extinto o processo, em razão da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II do CPC, decorrente da expedição da Portaria n.º 1757/2021 referente ao seu afastamento, por tempo indeterminado, sem remuneração.

Em breve síntese, trata-se do pedido de cumprimento de sentença da decisão prolatado nos autos do mandado de segurança, Processo nº 0020460-67.2016.8.14.0006, no qual foi concedida a segurança determinando que o Secretario de Saúde providenciasse no prazo de cinco dias a contar da ciência da sentença, o licenciamento da impetrante por prazo indeterminado sem vencimentos, para acompanhar seu esposo removido ex-officio, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Defende que a autoridade coatora tomou ciência da sentença no dia 17/10/2017 e não teria cumprido a obrigação imposta na sentença. Defende que o cumprimento da decisão que determinou o afastamento da Exequente se daria com a emissão da Portaria de Licenciamento com a devida publicação do ato do diário oficial do município, fato que não ocorreu, do caso contrário, deveria ter informado do cumprimento da decisão, o que não aconteceu.

Dessa forma, a Exequente requer o cumprimento da sentença para que seja determinado ao Executado que cumpra a decisão prolatada por Vossa Excelência e confirmada pelo Tribunal de Justiça, cujo trânsito e julgado se deu em 18 de setembro de 2020, e em razão desse descumprimento requereu a execução da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos) reais por dia de descumprimento, que totalizariam 1.080 (mil e oitenta) dias multa, tendo em vista que a autoridade coatora tomou ciência em 17/10/2017, começando a correr o prazo da multa em 23/10/2017, até os dias atuais.

Em resposta, o Município de Ananindeua sustenta que o alegado descumprimento da liminar concedida no mandado de segurança não merece prosperar e nem a incidência de multa, tendo em vista que esta somente foi fixada na sentença proferida no dia 04 de outubro de 2017, onde o Município de Ananindeua tomou ciência por remessa dos autos em data de 07 de novembro de 2017, e informa que os documentos já teriam sido encaminhados
para o cumprimento da decisão liminar efetivamente cumprida, com a servidora afastada de suas funções por tempo indeterminado desde 01 de abril de 2017.

Assim, pugnou pelo acolhimento da impugnação para declarar a inexistência do descumprimento da ordem judicial, com a extinção do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, seja reconhecida a inexistência da incidência de multa e consequentemente que sejam rechaçados os valores cobrados porque indevidos. Ao fim, seja a Impugnada/autora condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A autora apresentou resposta a manifestação do executado, alegando da ausência de provas do seu afastamento por parte da executada e a necessária emissão de portaria, com a devida publicação no diário oficial do município para dar validade ao ato de licenciamento e demonstrar o cumprimento da sentença. Requereu ao final, que sejam rejeitadas as pretensões arguidas pelo Executado, e no mérito, seja acolhido o pedido da Exequente em sua totalidade.

Em decisão interlocutória
, o juízo de primeiro grau entendeu que não houve o descumprimento da medida pelo exequente, pois mesmo sem a publicação de Portaria de afastamento como último ato de validação, não houve prejuízo para a impetrante/exequente que estava de fato afastada de suas atividades gozando da licença sem prejuízo algum. Assim, determinou que o Município de Ananindeua expedisse no prazo de 15 (quinze) dias, a portaria de concessão de afastamento, nos termos da Sentença, com efeito retroativo a partir de 01/04/2017, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia, em caso de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Município de Ananindeua juntou aos autos Portaria nº. 1757, de 24 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial do Município nº. 3625, de 24/05/2021, pag. 05, que concedeu a servidora IVANICE CARVALHO MACEDO – Matricula nº. 7067-0, ocupante do cargo de enfermeiro, vinculo efetivo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, afastamento sem remuneração, por tempo indeterminado, com efeito retroagindo a partir de 01 de abril de 2017, e requereu
a extinção do cumprimento da sentença e a não aplicação de multa e nem bloqueio de valores nas contas do Município.

Sobreveio sentença,
julgando extinto o cumprimento de sentença, dando por satisfeita a obrigação,
ante a comprovação da publicação da Portaria nº 1757 de 24/05/2021, que
que concedeu a servidora IVANICE CARVALHO MACEDO – Matricula nº. 7067-0, ocupante do cargo de enfermeiro, vínculo efetivo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, afastamento sem remuneração, por tempo indeterminado, com efeito retroativo a partir de 01 de abril de 2017.

Inconformada, a exequente, Ivanice Carvalho Macedo, interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela nulidade da decisão apelada por falta de fundamentação e, ainda,
requer que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, nos seus regulares efeitos, para que seja modificada a decisão na parte que não reconheceu o direito da apelante ao recebimento da multa diária pelo descumprimento da decisão judicial.

O Município apresentou contrarrazões, sustentando que a Apelante, conforme provas nos autos, já estava gozando da licença sem vencimento desde o dia 01/04/2017, então a multa requerida é totalmente descabida, por tal motivo, pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° grau
abstém-se de intervir nestes autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente, quanto
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não vislumbro motivos para seu acolhimento.

Da análise dos autos, constata-se que o juízo de primeiro grau se manifestou em decisão interlocutória sobre a alegação da exequente de descumprimento da sentença e consequente incidência de multa. (Id nº 6773585). Posteriormente, tendo sido comprovado pelo executado, Município de Ananindeua, a publicação de Portaria nº 1757, concedendo o afastamento sem vencimentos da servidora, com efeitos retroativos a 17/04/2017, demonstrou-se o cumprimento da obrigação objeto do cumprimento de sentença, sendo conclusão lógica a extinção do feito.

Ressalto que, flagrante é o equívoco da apelante, pois utiliza-se do presente recurso de apelação para atacar o teor da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que não reconheceu o descumprimento da determinação judicial, por entender que a exequente estava gozando do afastamento legal para todos os efeitos, determinando apenas, que o executado expedisse a competente portaria de concessão de licença, no prazo de quinze dias, sob pena de multa, vejamos o teor da decisão Id nº 6773585.

“(...) A parte Autora requereu o cumprimento da Sentença em razão de ter afirmado que a parte Requerida não cumpriu a determinação de seu afastamento por tempo indeterminado, sem remuneração.

A parte Requerida foi intimada e impugnou o peido, oportunidade em que afirmou que o afastamento foi devidamente cumprido desde o dia 01/04/2017, conforme documentos juntados.

A parte Autora se manifestou sobre a impugnação e afirmou que o Requerido não comprovou o ato de afastamento com a publicação da portaria respectiva e pediu a aplicação da multa pelo descumprimento.

É o relatório. Decido.

Em que pese os argumentos das partes, ambas tem razão apenas parte. Não houve o descumprimento da medida pelo Requerido, em que pese ser necessário a Portaria de afastamento como último ato de validação. Assim, apesar da mesma já estar gozando do afastamento legal para todos os efeitos, pois caso contrário deveria ter sido aberto processo administrativo por abandono de emprego, o que não é o caso, resta evidente a necessidade da portaria para conclusão legal do processo administrativo.

Assim, DETERMINO que a parte Requerida expeça, no prazo de 15 (quinze) dias, a portaria de concessão de afastamento, nos termos da Sentença, com efeito retroativo a partir de 01/04/2017.

Aplico multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia, em caso de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)”

Nota-se das razões recursais que a apelante pretende recorrer de duas decisões ao mesmo tempo, transcrevendo partes da decisão interlocutória Id nº 6773585 e parte da sentença Id nº 6773594.

Nesse ponto, destaca-se que o inconformismo da exequente deveria ter sido demonstrado através do recurso competente, qual seja, Agravo de Instrumento, considerando que a sua insurgência se refere ao teor de decisão não terminativa proferida em fase de cumprimento de sentença, conforme disposto no art. 1.015, do CPC.

Art. 1.015. Cabe
agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Logo, ao não recorrer da decisão interlocutória que pretende atacar na presente apelação, precluiu o direito da executada, nos termos do art. 507 do CPC.

Art. 507
. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA, A TEMPO E MODO, CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. DECISÃO PRECLUSA. INSURGÊNCIA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. A não insurgência, a tempo e modo, contra a decisão interlocutória que homologou os cálculos apresentados pelo próprio credor em sede de cumprimento de sentença, implica a preclusão da matéria.
2. No caso, operou-se a preclusão tanto em sua forma temporal ? ausência de interposição de recurso ?, quanto lógica ? existência de manifestação do credor na primeira oportunidade informando as contas bancárias para transferência dos valores homologados judicialmente.
3. Irreparável a sentença que determinou a extinção do processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, após a ordem de transferência para pagamento do valor homologado judicialmente no cumprimento de sentença
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07171159120188070001 1661301, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E APLICOU MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA - INCONFORMISMO DA PARTE EXECUTADA
. POSTULADA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À SENTENÇA, PORQUANTO HOUVE DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NO COMANDO TRANSITADO EM JULGADO, TODAVIA, NÃO CUMPRIDA -
ASSERTIVA QUE FOI OBJETO DE DECISÃO PRETÉRITA IRRECORRIDA - PRECLUSÃO OPERADA - EXEGESE DO ART. 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO NESTE PONTO
. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 1.026 DO CÓDIGO PROCESSUAL - CABIMENTO - INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO VERIFICADO - ACOLHIMENTO DA REBELDIA NESSE TOCANTE. (TJ-SC - AI: 50037695320218240000, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESP 1.525.174/RS (TEMA 954). ALEGAÇÃO ENFRENTADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm por escopo aclarar obscuridade, afastar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material do julgado, nos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil. 2.
A alegação de submissão dos autos ao Tema 954, do STJ encontra-se acobertada pela preclusão, não se tratando de omissão deliberada desta Corte ao não apreciá-la anteriormente. Isto porque, referida questão foi apreciada em decisão interlocutória, da qual os litigantes tiveram ciência e em nada se opuseram.
3. Não havendo vício a ser sanado, pretende o embargante apenas rediscutir a matéria por discordar do entendimento ali adotado, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. (TJ-GO - AC: 03984281620148090134 QUIRINÓPOLIS, Relator: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, considerando que a matéria foi objeto de decisão anterior, sobre a qual operou-se a preclusão.

Por fim, diante do cumprimento da obrigação devidamente comprovada pelo Município de Ananindeua, que através da Portaria nº 1757, concedeu o afastamento sem vencimentos da servidora, com efeitos retroativos a 17/04/2017, operou-se a satisfação da obrigação objeto do cumprimento de sentença, sendo conclusão lógica a extinção do feito, nos termos do art. 924, II do CPC:

Art. 924
. Extingue-se a execução quando:

II -
a obrigação for satisfeita;

Desta feita, não vislumbro a ocorrência de erro
in procedendo
ou
in judicando
, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024